Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-20.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-20.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 002.942.048-22 (AGRAVANTE), ANDRE FELIPE DE SOUZA LUCCI - CPF: 252.630.748-16 (ADVOGADO), SONIA MARIA CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 675.338.338-72 (AGRAVANTE), SONIA MARIA SUZUKI - CPF: 003.038.588-18 (AGRAVADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), SONIA MARIA SUZUKI - CPF: 003.038.588-18 (AGRAVANTE), ANDRE FELIPE DE SOUZA LUCCI - CPF: 252.630.748-16 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 002.942.048-22 (AGRAVADO), SONIA MARIA CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 675.338.338-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A 1a. E A 4a. VOGAIS, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. V
OGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM – DÍVIDA ORIUNDA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – CRÉDITO LÍQUIDO APONTADO PELO CREDOR/AUTOR – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – REGRA DO ART. 206, § 5.o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

A prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo, e o artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil define a incidência do prazo de cinco anos à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ou público. Por essa razão, não prospera a tese do Agravante no sentido de ser aplicada ao caso a prescrição decenal (art. 206 do Código Civil).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000599-20.2020.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo apresentado.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de que ao caso deve ser aplicada a regra do art. 205 do Código Civil, ou seja, prescrição decenal, pois versa sobre inadimplemento de contrato de compra e venda.

Aduz que a suposta liquidez do crédito não é fator determinante para regular o prazo prescricional.

Ressalta que eventual exigibilidade do crédito dependia de certeza e liquidez, o que nunca ocorreu, uma vez que a existência de crédito não estava especificada no contrato (dependia de prestação de contas) e o valor exequível não era “claro e manifesto”, dependendo de elemento extrínseco para se aferir seu
quantum.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Contraminuta no ID. 91619956.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos
interpôs recurso de Apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida em desfavor de
Sonia Maria Suzuki de Campos
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou o Espólio ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante sustentou a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a lide se tratar de inadimplemento do contrato de compra e venda firmado com a Apelada.

Em decisão unipessoal, neguei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Na hipótese, ao que se observa do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” datado de 12/03/2010, anexado no ID. 82939506, o Apelante e a Apelada alienaram dois imóveis ao Sr. Wilson Takeshi Aramaki.

Além das cláusulas específicas sobre a alienação dos bens a terceiro, estão previstas as obrigações da Apelada quanto ao repasse da cota parte do Apelante.

Para maior clareza, transcrevo:

CLÁUSULA TERCEIRA – O preço certo e ajustado da venda ora prometida é de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil), cujo valor será quitado da seguinte forma:

1) R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), oferecidos na assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, a título de sinal e princípio de pagamento, através de cheque administrativo a favor dos vendedores, de cuja quantia, após a devida compensação, dá-se a mais ampla, rasa e irrevogável quitação, sendo que neste ato, os vendedores deverão ser imitidos na posse precária do imóvel.

[...]

Parágrafo primeiro: Do valor especificado no tópico 01, a vendedora Sonia Maria Suzuki de Campos se responsabiliza pelos pagamentos em atraso de IPTU referente ao ano de 2008 e 2009, parcelas condominiais em atraso 2008, 2009 até abril de 2010, despesas com certidões dos herdeiros e o pagamento do valor acordado nos autos do Processo n. 587.01.2008.001017-0, n. Ordem 301/2008, em trâmite pela 1 Vara da Comarca de São Sebastião/SP. Sendo que do referido valor será descontado a cota parte dos herdeiros qualificados, de forma integral pela Sonia Maria Suzuki de Campos e após serão depositados nos autos do inventario referida parte.

Além disso, consta na Cláusula Quarta do Instrumento Particular:

Cláusula Quarta: Das despesas que envolvem o espólio a serem pagas pelos Herdeiros

Sonia Maria Suziki de Campos:

a) IPTU Lote 3 [...]

b) IPTU Lote 4 [...]

c) Despesas condominiais [...]

d) Despesas com certidões dos vendedores

e) Acordo promovido nos autos ordem 301/2008 [...]

Sonia Maria Carneiro de Campos (Espólio):

O Espólio pagará 50% das despesas descritas nos itens a, b e c no período de maio de 2008 a agosto de 2009, bem como a totalidade do item D.

Parágrafo primeiro: Tendo em vista o recebimento pela D. Sonia Maria Suzuki de Campos da parcela de Item 1, ficará obrigada a realização dos pagamentos mencionados supra,
bem como restará o prazo de 30 dias para resolver pendencias, e ainda apresentar a prestação de contas para a inventariante, e ainda efetuar o depósito judicial em nome dos herdeiros remanescentes.

Observa-se, consoante relato exposto, que o Autor/Apelante se escora neste Instrumento Contratual para vindicar cota parte a que teria direito sobre o valor do sinal pago pelo comprador dos imóveis.

Ainda consta, de modo expresso, que o valor do débito é R$ 20.373,61 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavo) que, atualizado até a data do ajuizamento da Ação de Cobrança, alcança o valor de
R$ 33.019,96 (trinta e três mil, dezenove reais e noventa e seis centavos).

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

O artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil prevê a incidência do prazo de cinco anos à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ou público.

Nessa linha, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA No 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.

5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 284/STF.

6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1752913/RN. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 26/04/2021). (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ. REsp 1742514/RJ. Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 27/10/2020. Publicado em 18/12/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal.

1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição.

2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes.

3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 163.318/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 14/09/2020. Publicado em 17/09/2020). (sem destaque no original)

In casu, considerando que esta ação de cobrança se lastreia no
Instrumento Particular
e que o Apelante demonstra a existência de
crédito líquido
que pretende exigir, é de ser aplicada a regra do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil que estabelece o prazo de 5 anos para o Recorrente buscar, na via judicial, o recebimento da quantia pretendida.

Por esses fundamentos, não merece guarida a irresignação do Apelante no sentido de incidência da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante
Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos
interpôs este recurso de Agravo Interno alegando, em suma, que ao caso deve ser aplicada a prescrição decenal (art. 205, CC), pois a discussão cinge no inadimplemento contratual da Agravada (Sônia).

Frisa que o crédito noticiado nos autos carece de certeza e liquidez, já que necessária a prestação de contas da Apelada para a apuração do
quantum.

Em que pesem tais ilações, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Está consignado na decisão combatida que a
Ação de Cobrança pelo Rito Comum
ajuizada pelo Espólio Agravante em desfavor de
Sônia Maria Suzuki de Campos
tinha como objetivo a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 33.019,96 (trinta e três mil, dezenove reais e noventa e seis centavos), que representa o valor atualizado da dívida oriunda do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” por meio do qual ambos alienaram dois imóveis ao Sr.
Wilson Takeshi Aramaki
.

As obrigações da Agravada quanto ao repasse da cota parte do Agravante estão definidas neste instrumento particular, consoante cláusulas transcritas na decisão unipessoal.

Assim, inobstante os argumentos do Agravante, verifica-se que a causa de pedir se escora naquele contrato de compra e venda.

Cinge destacar, ainda, que no item 2 da Exordial o Agravante informou o valor do crédito que entende ser devido pela Requerida/Agravada. Transcrevo com os destaques originais:

2. Do valor da dívida atualizado.

A dívida para com o Espólio Autor em abril de 2011 era de R$ 20.372,61 (Vinte mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos)
, valor este que deverá ser atualizado desde então, quando se configurou o inadimplemento, até a data do pagamento.

Esclarece o Autor que anteriormente utilizava-se da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para atualizar o valor da dívida, no entanto, uma vez que esta demanda corre sob a jurisdição do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passa a utilizar os fatores de atualização monetária da “Tabela uniforme da Justiça Estadual – Não expurgada”, disponibilizada no sítio eletrônico do Poder Judiciário de Mato Grosso em: http://pea.tjmt.jus.br/.

Nestes termos,
conforme demonstrativo anexo,
em fevereiro de 2020, o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 33.019,96 (Trinta e três mil e dezenove reais e noventa e seis centavos).
(Anexo 01)

Corroborando nesse sentido, transcrevo o pedido formulado na peça de ingresso:

4. Dos Pedidos.

1) A procedência integral da presente demanda, por sentença de mérito, condenando-se a Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 33.019,96 (Trinta e três mil e dezenove reais e noventa e seis centavos
), quantia esta atualizada desde abril de 2011 até a presente data, a qual ainda deverá ser acrescida de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento.

Dito isso, não merece guarida a alegação do Recorrente no sentido de que não há certeza e liquidez na dívida que se pretendia receber.

Nessa vertente, considerando que a lide tem arrimo no “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” e que está demonstrado pelo Agravante o valor líquido da quantia que almeja receber, ao caso deve ser aplicada, indubitavelmente, a prescrição quinquenal, consoante disposto no contida no art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil.

Depreende-se, pois, que as insurgências trazidas neste recurso estão devidamente fundamentadas na decisão combatida, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual o
decisum
deve permanecer incólume.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021